Tribunal: TJES
Processo: 0000163-31.2022.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000163-31.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA PONATH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA INDIRETA. PROVA INDICIÁRIA CONSISTENTE. DOLO NA RECEPTAÇÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE DO ART. 28 COMPROVADA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, CP), receptação (art. 180, caput, CP) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa.

2.
A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
a
revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
quatro
questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da participação da ré no crime de roubo; (ii) saber se restou comprovado o dolo no crime de receptação; (iii) saber se há prova de autoria e materialidade quanto ao delito do art. 28 da Lei de Drogas;
(iv)
eventual necessidade de revisão da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A participação da ré no roubo restou demonstrada por conjunto probatório consistente, notadamente a vinculação de sua propriedade como ponto de apoio logístico, a localização dos bens subtraídos e o uso de veículo sob sua disponibilidade.

5. A ausência de reconhecimento visual
pela vítima
não afasta a responsabilização, pois a contribuição
da ré
ocorreu de forma indireta, nos termos do art. 29 do CP.

6. No crime de receptação, o dolo decorre das circunstâncias do caso, sendo suficiente a localização de bem com restrição em imóvel sob domínio da apelante.

7. A posse de entorpecente foi comprovada pela apreensão no interior da residência da ré, sendo suficiente o laudo preliminar, conforme entendimento do STJ.

8. A dosimetria não comporta reparos, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e as majorantes foram aplicadas conforme previsão legal e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
00163
-31.2022.8.08.0027

APELANTE:

ANDREIA PONATH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç
ão
crimina
l
interposta por
ANDREIA PONATH

em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA
V
ARA
ÚNICA DE ITARANA

(
ID
17
337214 –
vol. 3 – parte 3 –
fls.
591/598
)
,
que,
em suma,
condenou
a ré

nas iras do
art. 28 da Lei nº 11.343/06,
do
art.
15
7
,
§
2
º, II
e V e §2º-A, I, e art. 180,
caput
, ambos

do
Código Penal,
à
s
pena
s

de
1
0
(
dez
) ano
s,
08 (oito) meses e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime
inicial
fechado
,
além do pagamento de
60

(
sessenta
)
dias-multa
.

Em
suas
razões
(ID 17881618)
,
a defesa

requer a absolvição
da ré
pelo
s
crime
s

pelos quais foi condenada, por ausência de provas aptas a manter a condenação.
Em caráter subsidiário, pugna pela reforma da dosimetria,
a fim de

reduzir a pena-base
aplicada no crime de roubo
e afastar a análise negativa da personalidade
(inclinada à delinquência)
, por ausência de fundamentação idônea,
já que
ampara
da
na existência de inquéritos ou ações penais em curso.
N
a terceira fase da dosimetria
também
do crime de roubo, pugna pela redução da fração
de aumento

de pena
superior à mínima,
pois o magistrado
limit
ou
-se a mencionar a presença de múltiplas majorantes (concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo
), em
desconformidade
com a Súmula 443 do STJ.

Contrarrazões
pel
a manutenção da sentença

(ID
1
8669183
)
.

Em seguida,
o Parecer
Ministerial

opinando pelo
desprovimento do
recurso
(ID
18906772
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia que no dia 25/11/2021
(IP nº 046/2021)
, durante a madrugada, na propriedade de Vanilto Berger, localizada em Alto Jatiboca
s
, zona rural d
o Município de
Itarana, os denunciados Ivan Santana Espíndula, Hernandes Souza dos Santos e Andreia Ponath, acompanhados de outras pessoas não identificadas, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para si coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e violência contra a pessoa,
exercidas
com
o emprego
de arma de fogo e restrição de liberdade de dois funcionários da propriedade rural.

Infere-se que no curso da ação delitiva, os agentes invadiram a propriedade rural, renderam funcionários e os mantiveram amarrados, de forma a assegurar a subtração dos seguintes bens
: 01 (uma) esmerilhadeira industrial, 02 (duas) motosserras elétricas, 01 (uma) furadeira de impacto, 01 (um) arco de serra, 01 (uma) sacola contendo fios de cobre e 121 (cento e vinte uma) sacas de café arábica, todos pertencentes à vítima Vanilto Berger.

Ainda s
egundo a peça acusatória, os bens subtraídos foram transportados mediante a utilização de
um
caminhão, havendo indícios de que a
recorrente

contribuiu para a empreitada criminosa ao disponibilizar meios logísticos e local para ocultação dos objetos subtraídos.

Em prosseguimento, infere-se que
no dia 16/03/2022
(IP nº 009/2022)
, na
residência da apelante,
locali
zada em
São Sebastião do Meio,
no Município de Santa Maria de Jetibá, Ivan Santana Espíndula e Andreia Ponath ocultaram em proveito próprio uma motocicleta Honda CG FAN, ano 2005, placa MQP-6262,
com
restrição
de furto/roubo
junto ao DETRAN-ES, que sabiam ser produto de crime.

Além disso,
nas mesmas condições de tempo e local do parágrafo anterior, Andreia Ponath guardava 04 (quatro) papelotes de cocaína, para consumo próprio.

Pois bem.

Quanto ao crime de roubo, a defesa alega
que nã
o restou comprovada a participação da ré,
sobretudo
diante das
declarações prestadas pelo corréu Ivan Santana Espíndula, que afirmou categoricamente que a apelante não
tinha
conhecimento do crime. Além disso,
a defesa
ressalta que
as vítimas que tiveram contato visual direto com os agentes, descartaram a presença de mulher na cena do crime.

Não obstante, a responsabilização d
a apelante
não decorre d
a
atuação como executora direta do roubo, mas de sua
participação
na empreitada criminosa,
nos termos do art. 29 do C
ódigo
P
enal
.

A
condenação
encontra-se devidamente fundamentada
em elementos concretos, tais como a localização dos bens subtraídos, notadamente as
sacas de café
,
em imóvel vinculado à recorrente
, a utilização de estrutura logística inserida em sua esfera de disponibilidade e a vinculação do corréu ao local de ocultação dos produtos do crime.

Além disso, também ficou comprovado que o caminhão utilizado para o transporte dos bens subtraídos encontrava-se sob a esfera de disponibilidade da apelante, sendo conduzido pelo corréu Ivan Santana Espíndula em direção ao local onde estavam armazenados os bens roubados, circunstância que foi constatada pela própria atuação policial.

Tais elementos demonstram que a propriedade vinculada à apelante funcionava como verdadeiro ponto de apoio logístico da atividade criminosa, o que evidencia sua participação na empreitada delitiva.

Ademais,
como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça,
a ausência de reconhecimento visual da
ré
pelas vítimas não tem o condão de afastar sua responsabilização
penal
, uma vez que sua contribuição se deu em momento diverso da execução direta, mas relevante para o êxito da
missão
criminosa.

Por sua vez, a
declaração do corréu
na tentativa de
isentar a recorrente
também não se presta a afastar a condenação
, sobretudo quando
há

vínculo afetivo
entre ambos, circunstância que impõe a análise de tal versão com reservas.

Nes
sa linha de raciocínio, a
jurisprudência é
firme

em
admitir a condenação baseada em conjunto probatório indiciário consistente,
desde que apto a
afastar
a
dúvida razoável acerca da autoria, e corroborado p
or outros
elementos
de prova
convergentes
obtidos

durante a
instrução processual,
sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado.

Em seguida, a defesa requer a absolvição da
apelante
pelo delito de
receptação
, por ausência de dolo,
considerando
não have
r
provas d
e que a ré tinha ciência da origem ilícita do bem.
Nesse ponto, ressalto que a comprovação do dolo não exige prova direta do conhecimento do agente.

Igualmente,
o fato de
o corréu, com quem tinha um relacionamento amoroso,
ter assumido a propriedade da motocicleta, não afasta a responsabilidade da acusada.

N
a espécie
, a ciência da origem ilícita foi demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, pois
a motocicleta
com restrição de furto/roubo
foi localizada em imóvel vinculado à apelante
, em ambiente de sua esfera de domínio,
circunstância suficiente e segura para caracterizar a conduta prevista no art. 180 do Código Penal e lastrear o juízo condenatório.

Na sequência, a
defesa
requer a absolvição

quanto a
o crime previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
. Para tanto,
afirma q
ue a confissão de terceiro quanto a propriedade da droga, aliada à ausência de elementos que apontem a coautoria e
inexistência de
laudo toxicológico definitivo são aptas a impor a absolvição da recorrente.

Na hipóte
se,
os 04 (quatro) papelotes de cocaína foram apreendidos no interior da residência da apelante, circunstância que evidencia sua posse sobre a substância ilícita.

Mais uma vez, ressalto que, t
rata
ndo
-se de local sob sua esfera de domínio e controle, a apreensão do entorpecente no interior do imóvel constitui elemento probatório relevante para caracterizar a prática do delito.

A
tese
defensiva
para
afastar a autoria mediante a simples declaração do corréu não se sustenta,
pois, repita-se, as
declarações de corréu
na tentativa de
beneficiar pessoa com quem mantém vínculo
afetivo
devem ser analisadas com
prudência
, especialmente quando confrontadas com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto a al
egada ausência de
materialidade
por ausência de laudo definitivo, destaco a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que
admite
a suficiência do
laudo de constatação preliminar para
comprovar
a materialidade
delitiva do art. 28 da Lei nº 11.343/06
(fl. 1
27
– vol. 01 – parte 03)
,
sobretudo
quando corroborado
por outros
elementos de prova.

Passo a analisar o
pedido subsidiário
de
reanálise da
dosi
metria.

A defesa requer a
redução da pena-base
fixada em relação ao
crime de roubo
,
em razão da indevida valoração
da
“
personalidade”, por ausência de fundamentação idônea.

Todavia, em que pese a análise negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, motivo
s
, circunstâncias e consequências, o magistrado fixou a pena-base no
patamar mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão,
não havendo que se falar em redimensionamento da reprimenda.

Na sequência, na
terceira fase do cálculo dosimétrico
, a defesa pugna pela
redução da fração
d
a

causa de
aumento

aplicada acima da
mínima,
em respeito à Súmula 443 do STJ, que, em s
íntese
, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Na hipótese,
entretanto,
considerando a incidência das
causas de aumento
previstas no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal (concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), o
juízo

utilizou a
fração mínima
de
1/3 (um terço).

Em seguida,
d
iante do
reconhecimento d
e outra
majorante
,
qual seja, a

disposta
no art. 157, §2º-
A, I, do
Código Penal
(grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo), o magistrado singular

major
ou
a
sanção no
patamar legal
de 2
/3 (
dois
terço
s
),
não havendo margem de discricionariedade para redução.

Ademais, como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão da dosimetria em sede recursal somente se justifica quando demonstrada ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica n
a espécie em
julgamento.

À luz do
exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENT
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.